Tribunal: CARF
Processo: 11080.918712/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.918712/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.031 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
REAL EMPREENDIMENTOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PER. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF. ERRO.
O erro no preenchimento de declaração que constituiu o crédito tributário o
qual teria dado origem ao pagamento indevido ou a maior pode ser superado no
âmbito do contencioso administrativo quando este está devidamente
comprovado nos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.030, de 17 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 11080.918711/2012-58, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.918712/2012-01
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.031 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918712/2012-01

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Restituição
(PER) postulado pelo sujeito passivo, a qual aponta direito creditório a título de pagamento
indevido ou a maior de tributo, indeferido em face de o pagamento apontado encontrar-se
integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível
para restituição.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária. A manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente pela autoridade julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrida.
O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade do
direito de crédito reclamado, apesar dos erros na formulação de suas declarações, o que causou
uma demonstração equivocada, mas que isso não deve prevalecer sobre a verdade material.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O recorrente, inicialmente, informa que apresentou DCTF para o IRPJ do 1o trimestre
de 2011 declarando imposto a pagar no valor de R$ 573.322,99, o que foi quitado por
meio de DARF. Ao apresentar a respectiva DIPJ, verificou que o imposto a pagar era
menor, o que levou a constar em sua DIPJ o valor de R$ 554.642,58. Por fim, ao
apresentar a presente DCOMP, verificou que o imposto a pagar era menor ainda, no
valor de R$ 548.982,78. O indébito ora reclamado é a diferença entre o valor pago e
este último valor. Informa, ainda, que retificou as referidas declarações.
Em seguida, propugna pela legitimidade do direito de crédito reclamado, apesar de ter
existido um erro na formulação das suas declarações, o que causou uma demonstração
equivocada, mas que isso não deve prevalecer sobre a verdade material.
Esse argumento já havia sido apresentado na manifestação de inconformidade do
contribuinte e a decisão de primeira instância o afastou por entender que seria
necessário que o contribuinte provasse a existência do erro alegado, o que não teria sido
feito.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade
material. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço
probatório do recorrente, por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-
calendário” do saldo negativo. O erro do contribuinte também tem sido superado por
essa Turma ainda quando não é evidente, mas o recorrente demonstra, nos autos, por
meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o que foi declarado. Nessa
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.031 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918712/2012-01

última situação, a prova se faz necessária em razão de o erro não ser evidente, por
exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria constituição de um
crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF. Essa
prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Como se vê, apesar de a declaração retificadora ser importante para dar seguimento ao
pedido do contribuinte, ela não é suficiente para dar liquidez e certeza ao direito
creditório pleiteado, pois até mesmo essa retificação carece de comprovação.
Verifico que o recorrente não juntou qualquer documento tendente a demonstrar o
alegado erro na formulação da sua DCTF, mesmo sendo essa ausência de prova o
fundamento da decisão ora recorrida. Não existindo a prova do alegado erro, não se
pode averiguar qual é o valor correto do imposto devido, dentre os vários valores
apontados pelo contribuinte, de forma que o direito creditório pleiteado carece de
liquidez e certeza, pelo que o presente PER deve ser indeferido, nos termos do artigo
170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente Redator

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital